Tribunal: STF
Processo: RHC 179354
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 541.092, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO LUIZ PEDROTTI contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp n.º 1.556.149/RS. 
    Consta nos autos que, em 02/10/2019, o Ministro Presidente determinou "a remessa de cópia do inteiro teor destes autos, bem como desta decisão, ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem para que adotem as providências cabíveis quanto ao início da execução provisória da pena imposta ao recorrente" (fl. 8). 
    Neste writ, a Defesa argumenta que "a Juíza de primeiro grau e os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul permitiram que o paciente recorresse em liberdade" (fl. 4). 
    Requer, liminarmente, a suspensão da execução provisória até o julgamento definitivo. No mérito, "que continue respondendo o processo sem o início da execução" (fl. 6). 
    É o relatório. Decido. 
    Observo que o presente writ foi manejado contra decisão singular do Ministro Presidente deste Tribunal Superior de Justiça. 
    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o habeas corpus quando a autoridade coatora for Tribunal Superior, in verbis: 
    "Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 
    [...] 
    i) o habeas corpus , quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”
    Nessas condições, forçoso reconhecer, de plano, a incompetência desta Corte Superior de Justiça para apreciar e julgar o presente writ of mandamus. 
    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. 
    […].”
    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que o “processo nasceu com vícios, isso porque em um mandado de Busca e apreensão, tendo como foco um funcionário do recorrente, foram encontrados na área rural, na residência do recorrente, objetos como cápsulas e armas, mas que estavam em posse do recorrente que não eram objeto de mandado judicial. Sendo uma grave afronta ao direito da propriedade privada, direito de não fazer prova contra si mesmo, direito a inviolabilidade de sua residência”.
    3. A defesa requer “seja garantida ao senhor Pedro Luiz Pedrotti a presunção da inocência para que o mesmo possa recorrer sem começar o cumprimento provisório da pena, bem como “anulada a condenação do recorrente tendo em vista os vícios que maculam este processo desde a origem, ou ainda o reconhecimento de oficio da nulidade absoluta do feito com fundamento no artigo 564 do Código de Processo Penal”. 
    4. Decido.
    5.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. E mais: acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    3.  O recurso ordinário não deve ser conhecido.
    4.  O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, estabelece a competência do STF para julgar, em recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.
    5.  Na espécie, o STJ, por decisão monocrática, às fls. 15/16, não conheceu do habeas corpus lá impetrado, por inviabilidade de análise da matéria, tendo em vista que writ foi impetrado contra decisão singular do Ministro Presidente do STJ. Assim, reconheceu, de plano, a incompetência da Corte para apreciar e julgar o habeas corpus.
    6.  Não havendo, pois, decisão denegatória em habeas corpus, incabível o presente recurso ordinário.
    7.  “Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013).
    [...]”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator